Tribunal: TJBA
Processo: 8141247-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8141247-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ANDRE ANDRADE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA OLIVEIRA ALVES, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO

APELADO: CARLOS EDMILSON DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, ELISANGELA SANTANA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E CONSTRANG
I
MENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

I. Caso em exame

-
Apelações interpostas p
elo
Réu, condenado a 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 15 da Lei nº 10.826/2003 e 146, § 1º, segunda parte, do CP, na forma do art. 69 do CP; e por
pelo assistente de acusação
, insurgindo-se contra a substituição das penas.

- Os fatos narrados dão conta de que o réu, após discussão com a vítima por motivo banal, efetuou disparo de arma de fogo em local habitado e, em seguida, constrangeu-a, sob ameaça armada, a se ajoelhar e pedir desculpas, tendo inclusive efetuado um segundo disparo próximo aos pés da vítima.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: a) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu; b) saber se é aplicável o princípio da consunção ou o concurso formal entre os crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal; c) saber se é legalmente admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do uso de arma de fogo com grave ameaça.

III. Razões de decidir

-
A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas por prova oral robusta, especialmente pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório.

- Não se configura bis in idem, tampouco se aplica a consunção, pois os crimes decorreram de ações autônomas e com finalidades distintas: o primeiro disparo teve caráter intimidatório; o segundo, associado a grave ameaça, caracterizou o constrangimento ilegal. Aplica-se, portanto, o concurso material (art. 69 do CP).

- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I e III, do CP, diante da utilização de arma de fogo e da grave ameaça, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 187.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

- Quanto à remessa ao Ministério Público para apuração de eventual falso testemunho, não se verifica ilegalidade no encaminhamento, pois se trata de faculdade do juízo e de manifestação do princípio da oficialidade da ação penal pública, nos termos do art. 129, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

-
Recurso d
o Réu
conhecido e
não
provido. Recurso d
o assistente de acusação
provido parcialmente.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o concurso material entre os crimes de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e constrangimento ilegal com grave ameaça (art. 146, §1º, CP) quando demonstradas pluralidade de ações e finalidades distintas. 2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com grave ameaça mediante uso de arma de fogo, nos termos do art. 44, I e III, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, I e III; 69; 146, §1º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 129, I; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.438.952/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 187.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 18.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

8141247.72.2024.8.05.0001
, da
12ª.
Vara Criminal d
e Salvador
/BA, sendo Apelante
s

CARLOS EDMILSON DE JESUS
(réu)

e
CARLOS ANDRÉ ANDRADE LIMA

(assistente de acusação)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO
S
RECURSO
S
, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO RÉU E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
,
nos termos da fundamentação do voto Relator.

Salvador, .